Tribunal: TJPA
Processo: 0802214-05.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2023-11-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802214-05.2021.8.14.0009

APELANTE: NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO LIMINAR. CONCURSO PÚBLICO. SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS.DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

No que se refere ao controle de legalidade em casos tais, também decidiu o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 632.853, que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas", permitindo-lhe, excepcionalmente, exercer "(...) juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".

A mudança das respostas das questões é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova.

Com isso, o candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo.

Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA

MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto
por
NEYILTON DA COSTA OLIVEIRA
(id. 10015367), nos autos da Ação Ordinária com pedido de Liminar ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP,
ora Apelado, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança, que julgou improcedente a demanda do autor.

Em síntese, o autor informa que se inscreveu no Concurso Público do C – 206 - edital Nº 01/2020 – SEPLAD/PCPA, 12 de novembro de 2020, inscrição nº 4120027311, para provimento do cargo de Delegado de Polícia do Estado do Pará. Relata que obteve nota 7,6, tendo sido considerado classificado de acordo com o resultado preliminar publicado em data de 13 de julho de 2021, após análises dos recursos referentes à prova objetiva.

Informa que o Instituto AOCP, ora requerido, anulou em data posterior 2 (duas) questões da prova objetiva, elevando a nota de corte para a correção das peças processuais ao valor de 7,7, ocasionando consequentemente sua eliminação.

Sendo assim, passou a requerer a anulação do ato administrativo que motivou sua eliminação, para que possa atender aos critérios de corte estabelecidos em Edital e ter sua peça processual corrigida, uma vez que segundo os critérios de corte estabelecidos, apenas seriam avaliados aqueles que estivessem classificados até a posição de nº 502 e/ou aqueles empatados com a mesma pontuação da colocação, qual seja, 7,7 pontos. (Id. 10015305 - p. 1/26).

O Instituto AOCP apresentou contestação alegando que as questões 17 e 40 da prova objetiva TIPO 02, foram anuladas conforme Edital de pareceres dos recursos deferidos, publicado aos 28 de julho de 2021, e que ainda com a anulação das referidas questões, o autor permaneceu eliminado.

Destacou que o autor teve nota 7,6, na prova objetiva, deste modo estando eliminado do certame em razão da nota de corte, uma vez que a nota de corte para o último candidato classificado para a correção da prova discursiva foi de 7,7 pontos, conforme item 12.1.1 do Edital.

Aduz que não assiste razão ao autor, uma vez que o mesmo pretende majorar sua nota para poder prosseguir no certame, e que não há qualquer irregularidade na anulação das questões atacadas. Assim requerendo a improcedência da ação (Id. 10015334 - p.1/20).

A sentença foi proferida, julgando improcedente o pedido do autor (id. 10015362 - Pág. 1/6).

Irresignado, o autor interpôs o recurso de apelação (id. 10015367). Em suas razões recursais, reiterou os argumentos contidos na inicial, afirmando que é cabível a intervenção do judiciário nos atos administrativos para garantir a legalidade dos mesmos, podendo realizar análise dos atos discricionários e vinculados, tendo sido demonstrado a ilegalidade do ato administrativo que determinou a eliminação do autor no concurso público.

Ao final, passou a requerer o conhecimento e provimento do recurso e a consequente procedência dos pedidos da inicial.

O Instituto AOCP apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, pugnando pela manutenção da sentença (Id. 10015372 - p. 1/19).

O Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Pois bem. Conforme entendimento pacificado no Supremo Tribunal Federal, em questão que envolve concurso público, no âmbito judicial examina-se, tão somente, a legalidade das normas estabelecidas no edital e dos atos administrativos praticados na realização do certame seletivo. Dessa forma, ao Poder Judiciário é permitido proceder apenas à verificação da legalidade e constitucionalidade do processamento de concurso público, seu aspecto formal, sua vinculação ao Edital, sendo-lhe vedada à verificação de critérios subjetivos de avaliação dos candidatos, em respeito ao princípio da independência dos Poderes.

No que se refere ao controle de legalidade em casos tais, também decidiu o STF, quando do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº 632.853, que "Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas",
permitindo-lhe, excepcionalmente, exercer "(...) juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame"
.

Nesse sentido:

“E M E N T A – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR ERROR IN PROCEDENDO – AFASTADA – MÉRITO – CORREÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO – INCOMPATIBILIDADE ENTRE O CONTEÚDO DAS QUESTÕES COBRADAS E AQUELE PREVISTO NO EDITAL – ÚNICA HIPÓTESE DE ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM CASOS QUE TRATAM DE CONCURSO PÚBLICO, NOS TERMOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL Nº 632.853 – RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO. I – Em que pese o certame já haver se encerrado, é certo que os autores buscaram a defesa do seu direito quando referido certame ainda estava em marcha, obtendo o reconhecimento parcial da sua pretensão por meio da sentença ora recorrida. Assim, caso o decisum de primeiro grau seja mantido ou reformado em benefício dos autores, com a atribuição da pontuação das questões impugnadas, certo que, atingidas as pontuações mínimas exigidas, farão eles jus ao prosseguimento no concurso. Preliminar rejeitada. II – A insurgência dos apelantes direciona-se contra a correção das questões nºs 4, 5, 11, 18, 24, 26, 29, 30, 45, 54 e 77 da prova objetiva do concurso de provas para o cargo de Agente Tributário Estadual do qual participaram, as quais, segundo aduzem, padecem de erro, matéria, como visto, não passível de controle pelo Poder Judiciário, a quem não é dado imiscuir-se nos critérios de correção de provas e atribuições de notas, apenas exercer juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, como no caso da questão nº 69, cuja matéria não constou do edital.

(TJ-MS - AC: 08409441320148120001 MS 0840944-13.2014.8.12.0001, Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 10/07/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 12/07/2019).”

Conforme relatado, o apelante afirma que obteve a nota 7,6, tendo sido considerado CLASSIFICADO para correção da PEÇA PROCESSUAL em Edital Publicado em 13 de julho de 2021.

No entanto a apelada publicou novo gabarito com a anulação de 2 questões, as quais beneficiaram dezenas de candidatos, elevando a nota de corte para 7,7 e, consequentemente, eliminando o Apelante.

Com isso, afirma que é ilegal o ato administrativo que determinou a eliminação do apelante no concurso público, argumentando assim, pela reforma da sentença.

Pois bem, entendo que não assiste razão o apelante.

Neste ponto, o juízo a quo, bem avaliou a matéria. Vejamos:

(...) Não obstante os recursos contra o gabarito preliminar não tenham sido providos em relação às questões 17 e 40, quando da análise dos recursos contra o resultado da prova objetiva, a banca examinadora, revendo a decisão anterior, chegou à conclusão de que as referidas questões deveriam ser anuladas.

Conforme parecer da banca, a questão de nº 17 (prova TIPO 02) foi anulada em razão de o conteúdo exigido para elucidar a assertiva correta não estar expressamente previsto no edital. Já no que tange à questão de nº 40 (prova TIPO 02), a anulação ocorreu em virtude de ter sido verificada a existência de 02 (duas) alternativas corretas.

Ora, em que pese, inegavelmente, o ato impugnado ter quebrado legítima expectativa do autor, uma vez que ele figurava entre os classificados no momento anterior à anulação das questões, é certo que os princípios que regem a Administração Pública conferem a ela o poder dever de primar pelo interesse público, ainda que em detrimento ao interesse particular (art. 37, II da CRFB e art. 53 da Lei 9.784/99), o que implica a obrigação de resguardar a higidez dos seus processos seletivos.

Não por outra razão o enunciado da súmula nº 473 do Supremo Tribunal Federal dispõe que “A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade (...)”

Desse modo, a mudança das respostas das questões é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova.

Com isso, o candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 2/STJ. CONCURSO PÚBLICO. DIVULGAÇÃO DE GABARITO PRELIMINAR. ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A CANDIDATO.SUPERVENIÊNCIA DO GABARITO DEFINITIVO. ALTERAÇÃO DE RESPOSTAS.DIMINUIÇÃO DA PONTUAÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO GABARITO PRELIMINAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A QUE AS QUESTÕES SEJAM NECESSARIAMENTE ANULADAS.IMPOSSIBILIDADE DE REAVALIAÇÃO JUDICIAL DOS TÍTULOS. RECONHECIMENTO DO DESCUMPRIMENTO DE REGRAMENTO EDITALÍCIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.DIREITO DE ACESSO AOS MOTIVOS DO ATO ADMINISTRATIVO.

1. A parêmia de que o edital é lei do concurso obriga a Administração Pública e o candidato à sua fiel observância, pena de malferimento ao princípio da vinculação ao edital, ao princípio da legalidade e ao princípio da isonomia.

2. O descumprimento das exigências editalícias sobre o modo como os documentos comprobatórios de títulos devem ser apresentados autoriza a sua desconsideração pela banca examinadora bem como a negativa de pontuação ao candidato.

3. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral, no RE 632.853/CE, relator o Em. Ministro Gilmar Mendes, o Poder Judiciário não pode, como regra, substituir a banca examinadora de concurso público para avaliar as respostas dadas pelos candidatos nem as notas a elas atribuídas, ou seja, não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame" (RE 632853, Relator o Em. Min.Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, DJe-125, divulgado em 26/06/2015, publicado em 29/06/2015).

4.
O caso concreto não cuida da referida exceção, visto que a causa de pedir para a anulação das questões é apenas circunstância de que o gabarito preliminar foi mais favorável ao candidato, de modo que a anulação é colimada apenas porque haveria a atribuição de pontos a todos os concorrentes, ao revés do que ocorre com a simplesmente alteração das respostas, hipótese na qual apenas quem acertou é beneficiado.

5. O
candidato não tem direito adquirido a que o resultado do gabarito provisório seja mantido, de maneira que a sua posterior alteração, como decorrência de atividade "ex officio" da banca examinadora ou do provimento de recursos administrativos, e a consequente diminuição da pontuação atribuída a si, não importam violação a suposto direito público subjetivo.

6. Se a comissão examinadora procede à alteração das respostas consideradas corretas na prova objetiva, ou, ainda, nega pontuação ao candidato na fase de avaliação de títulos, deve, quando instada regularmente pelo interessado, providenciar a explanação dos motivos pelos quais praticado o ato, a sua negativa ou, como no caso concreto, a simples omissão induzindo a ofensa ao princípio da publicidade.

7. Recurso ordinário em mandado de segurança provido parcialmente.(RMS 51.136/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016).

Assim decidiu esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇO DE QUESTES QUANDO DA PUBLICAÇO DO GABARITO OFICIAL. POSSIBILIDADE EXPRESSA NO EDITAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. I- A mera correção do gabarito, inicialmente, apresentado pela banca examinadora do concurso, não enseja, necessariamente, a anulação das questões em razão da mudança das alternativas quando da publicação do gabarito oficial, isso porque, ...Ver ementa completa após a divulgação do gabarito preliminar é possível a eventual interposição de recurso pelos candidatos que participam do Certame, conforme previsão do item 6 do Edital. II- A mudança das respostas das questões 17 e 19 do gabarito preliminar do Concurso C-169, quando da publicação do seu gabarito definitivo é plenamente possível, visto ser dever da banca examinadora do certame realizar alteração quando detectar erro em questão de prova. III- Recurso de Apelação conhecido e improvido. Vistos, etc., Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Plenário (TJ-PA - AC: 00627101120138140301, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 21/06/2021, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 09/07/2021)

Ademais, de acordo com o item 19.11 (id. 30704952) do Edital do concurso há previsão expressa sobre a possibilidade de alteração da classificação inicial obtida pelo candidato, seja ela superior ou inferior, podendo inclusive acarretar a desclassificação daquele que não obtiver nota mínima exigida para a aprovação.

A seguir, transcrevo trecho do parecer do
parquet
de 2º grau:

“Assim, no tocante a declaração de nulidade das questões suscitadas, sejam em razão de multiplicidade de respostas certas ou ausência dela, ou ainda a não previsão do conteúdo cobrado no edital, entendo que estas ações estão inseridas na competência administrativa, que ao analisar irregularidades nos seus atos devem revogá-los, revendo os critérios que estabeleceu, sem interferência do Judiciário no mérito administrativo, sob pena de violação do princípio da separação de poderes.

Sendo assim, não foram demonstrados os requisitos autorizadores da providência judicial requestada nos autos, pois, em matéria como a presente no caso, em regra, é vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora para rever os critérios de formulação de questões, correção de provas e, por conseguinte, de atribuição de notas, com exceção de explícita demonstração de ilegalidade, o que não restou demonstrado.”

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação cível e nego-lhe provimento nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 27/11/2023